Tribunal: TJPA
Processo: 0014780-96.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014780-96.2016.8.14.0040

APELANTE: HILTON CESAR SOUZA MENDONCA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014780-96.2016.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: HILTON CESAR SOUZA MENDONCA

ADVOGADO: MAILSON ARLEY DA CRUZ ALVES OAB/PA: 22186

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA. OAB/PA 11.037-A

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMAMENTE. GRAU ESTABELECIDO EM LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO DO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI
6.194/74.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca da debilidade permanente, foi realizado exame de corpo de delito, cujo laudo acostado demonstrou debilidade parcial com perda média de 50%.

2. Assim, levando-se em conta o laudo, no qual consta debilidade permanente, com comprometimento parcial dos movimentos do joelho, a condenação paga atendeu ao grau de comprometimento da lesão.

3.Indenização paga em estrita observância ao disposto na Lei n.11.945/2009 e, em atenção à Súmula 474 do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014780-96.2016.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: HILTON CESAR SOUZA MENDONCA

ADVOGADO: MAILSON ARLEY DA CRUZ ALVES OAB/PA: 22186

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA. OAB/PA 11.037-A

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMAMENTE. GRAU ESTABELECIDO EM LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO DO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI
6.194/74.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca da debilidade permanente, foi realizado exame de corpo de delito, cujo laudo acostado demonstrou debilidade parcial com perda média de 50%.

2. Assim, levando-se em conta o laudo, no qual consta debilidade permanente, com comprometimento parcial dos movimentos do joelho, a condenação paga atendeu ao grau de comprometimento da lesão.

3.Indenização paga em estrita observância ao disposto na Lei n.11.945/2009 e, em atenção à Súmula 474 do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade.

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por HILTON CESAR SOUZA MENDONCA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que nos autos da Ação de Cobrança de diferença de Seguro DPVAT, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento do pagamento realizado na esfera administrativa atendeu ao percentual equivalente apurado na perícia (Id. 364466).

É o relatório, apresentado para Julgamento
em
Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do
dia 20 de

abril de 2021
.

Belém, (PA), 31 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo aos ids. 3298140 e 3453661.

II.DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

QUESTÕES PRELIMINARES

III.I. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Estando o recurso de Agravo de Instrumento suficientemente instruído e pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto face à decisão de
id. 4095806
que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Neste sentido:

EMENTA:AGRAVO INTERNO - JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO NA MESMA SESSÃO DE JULGAMENTO - RECURSO PREJUDICADO. - Considerando do julgamento do presente agravo interno e do agravo de instrumento na mesma sessão de julgamento, julgo prejudicado o presente agravo interno. (TJ-MG - AGT: 10000205740608002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Assim, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno e passo à análise do recurso de Agravo de Instrumento.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do interlocutório que, considerando o descumprimento do acordo pactuado entres as partes, determinou a penhora
on line
a recair sobre as contas bancárias da Sociedade Empresária executada, bem como de seu sócio Antonio Fabiano de Abreu Coelho.

Sustentam os recorrentes ser indevida qualquer ordem de bloqueio ante a quitação do acordo entabulado pelas partes.

Adianto não assistir razão à parte recorrente. Vejamos:

Ao revés do sustentando (cumprimento do acordo), os Agravantes reconhecem nas próprias razões recursais de id. 3298135 que houve pagamento a destempo do entabulado entre as partes, atribuindo suposto atraso à CONFUSA REDAÇÃO do acordo,
in verbis:

“4 - Conforme amplamente demonstrando ao longo do processo, a parte executada cumpriu com todas as obrigações de pagar elencadas,
havendo tão somente um pontual atraso no pagamento da última parcela, frise-se, ÚLTIMA PARCELA
!!!!!!!!

5 - Ressalte-se, por oportuno, que o
referido atraso se deu tão somente pela confusa redação do acordo,
sem qualquer propósito de não honrar o compromisso assumido, eis que fora induzida ao erro.

...

13 - Outrossim,
o atraso pontual da última parcela
não poderá jamais ser interpretado como descumprimento de acordo, até mesmo pela redação nada esclarecedora dos termos do acordo, sem a devida inclusão das respectivas datas de pagamento.”

O acordo em questão está ao id. nº 3298148 – Pág. 13/16 de onde se infere como partes acordantes ROHR S.A ESTRUTURA TUBULARES (ora Agravada) e ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA e ANTONIO FABIANO DE ABREU COELHO (ora Agravantes).

Do mesmo documental, constata-se que as partes estavam devidamente assistidas de seus advogados, pelo que a redação e/ou interpretação do referido instrumento estavam sob a responsabilidade dos referidos profissionais, não se podendo olvidar que as partes envolvidas são empresários cujo estabelecimentos de prazos e pagamentos estão em seu
mister
diários, pelo que totalmente desarrazoado o argumento utilizado a justificar a falta de pagamento nos termos ajustados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA
. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ O INTEGRAL
CUMPRIMENTO DO ACORDO NÃO CARACTERIZA NOVAÇÃO TÁCITA. NECESSIDADE DEMONSTRAR O INEQUÍVOCO ÂNIMO DE NOVAR. MULTA DEVIDA PELA IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Acordo firmado no juízo de origem. Previsão de multa de 30% no caso de descumprimento do pagamento na data de vencimento.
Alegação de novação tácita. A validade dos negócios jurídicos requer a observância de requisitos objetivos, subjetivos e formais a fim de que produza efeitos jurídicos. O pedido de sobrestamento da execução até o integral cumprimento não caracteriza a novação. Ânimo inequívoco de novar não demonstrado. Multa devida. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00770760320208190000, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 16/12/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
18/12/2020
)).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
ACORDO EXTRAJUDICIAL
- HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA -
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO NO PRAZO FIXADO - COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO ACORDO - PAGAMENTO DEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCARACTERIZADA. Demonstrado nos autos que as obrigações estipuladas no acordo extrajudicial celebrado entre as partes não foram devidamente cumpridas, porquanto o ente municipal não realizou a obra no prazo avençado, não há que se falar na declaração de inexistência do crédito executado
. Para que a litigância de má-fé esteja configurada, é necessário que reste comprovado o dano causado à outra parte e a culpa da mesma por tê-lo provocado, dentro das hipóteses taxativamente enumeradas no art. 80 do CPC. Descabe a aplicação de pena de improbus litigator quando ausente prova inconcussa e irrefragável do dolo. Não se pode olvidar que o abuso de direito de demandar resta configurado apenas quando patente à vontade de causar prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em análise. (TJ-MG - AC: 10628150009924001 São João Evangelista, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
02/02/2021
)

Assim, restando incontroverso nos autos o descumprimento do acordo nos termos ajustados, escorreita a continuidade da execução para a apuração das penalidades devidas e, consequentemente, a determinação de penhora
on line,
pelo que nada há a ser reformado neste aspecto.

No que tange à impossibilidade de bloqueio de contas do executado ANTONIO FABIANO DE ABREU COELHO, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

O executado suso apontado, além de fazer parte do quadro societário da empresa demandada, também figura como PARTE da ação de execução em epígrafe (3298144 – pág. 2),

Há também nos autos confissão de dívida (id. 3298146 – pág. 3) assinada por ele com INTEVENIENTE RESPONSÁVEL, onde resta EXPRESSAMENTE CONSIGNADO na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA que este é principal pagador das obrigações da empresa devedora.

Ademais, tal responsabilização principal e solidária à Agravante ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA é legal, decorrente de sua condição de AVALISTA das Notas Fiscais Soma-se a isso que o executado ANTONIO FABIANO DE ABREU COELHO avalizou as Notas Promissórias (id. 3298146 – pág. 7/8) objeto da presente ação.

Acerca da figura do AVALISTA nos títulos de crédito, assim preleciona Andre Luiz Santa Cruz Ramos
(in Direito empresarial: volume único / André Luiz Santa Cruz Ramos. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020
),
in verbis:

“Outro instituto importante do regime jurídico cambial é o aval, ato cambiário pelo qual um terceiro (o avalista) se responsabiliza pelo pagamento da obrigação constante do título. Está regulado pelo art. 30 da Lei Uniforme (no mesmo sentido é o art. 897 do Código Civil). O avalista, ao garantir o cumprimento da obrigação do avalizado, responde de forma equiparada a este.”

Ademais, no próprio acordo (id. 3298148 – pág. 13) em que se discute o (des)cumprimento dos termos pactuados, o Sr. ANTONIO FABIANO DE ABREU COELHO figura como PARTE EXECUTADA (id. 3298148 – pág. 16), pelo que o interlocutório combatido deve ser mantido em todos os seus termos.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MANTER INTEGRALMENTE O INTERLOCUTÓRIO GUERREADO.

É O VOTO

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 01/12/2021